Tribunal: CARF
Processo: 10970.000697/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA (CSP). PATRONAL. SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT/GILRAT). SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. EMPREGADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CI). INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada a segurados empregados e CI traduz salário de contribuição das CSP devidas, a parte patronal e aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - SAT/RAT/GIILRAT.
CSP. PATRONAL ADICIONAL UM TERÇO DE FÉRIAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 1.072.485/PR (TEMA 985 DE REPERCUSSÃO GERAL).
São devidas as contribuições para o financiamento da Seguridade sobre o adicional de um terço de férias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000697/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.818 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
TRIANGULO METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA (CSP). PATRONAL.
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT/GILRAT). SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
REMUNERAÇÃO.
EMPREGADOS.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CI). INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada a segurados empregados e CI traduz salário
de contribuição das CSP devidas, a parte patronal e aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
SAT/RAT/GIILRAT.
CSP. PATRONAL ADICIONAL UM TERÇO DE FÉRIAS. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONAL.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(RE) No 1.072.485/PR (TEMA 985 DE REPERCUSSÃO GERAL).
São devidas as contribuições para o financiamento da Seguridade sobre o
adicional de um terço de férias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000697/2009-41
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000697/2009-41

As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto..
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário referente às contribuições devidas, a parte patronal e aquela
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT.
Contextualização processual
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados empregados e pro labore dos sócios, assim como pelo
descumprimento de obrigações acessórias, conforme síntese do quadro abaixo, extraída do
Termo de Encerramento e Relatório da Ação Fiscal (processo digital, fls. 220 a 224):
Debcad
Rubrica
PAF
Situação processual
37.259.757-2 Cont. patronal – SAT/RAT
10970.000697/2009-41 Em julgamento
37.259.758-0 Terceiros
10970.000698/2009-96 Em julgamento
37.259.754-8
CFL 68
-
Não sorteado para o relator
37.259.755-6
CFL 38
-
Não sorteado para o relator
37.259.756-4
CFL 69
-
Não sorteado para o relator

Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000697/2009-41

Autuação
A Recorrente considerou-se inscrita no SIMPLES NACIONAL, deixando de
recolher as contribuições previdenciárias devidas incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados e contribuintes individuais, sem, contudo, formalizar o respectivo termo
de opção, relativamente ao período sob procedimento fiscal. Por isso, foi constituído o crédito
aqui contestado, conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos
(processo digital, fls. 222 a 224):
2. FATOS GERADORES:
Os fatos geradores da contribuição previdenciária que deram origem ao crédito
previdenciário, incidiram sobre pagamentos efetuados a segurados empregados a título
de salário base, saldo de salário, 13° salário, descanso semanal remunerado, horas extras
variável, férias gozadas, 113 férias gozadas, premiação, incentivo, rubricas estas
componentes da folha de pagamento de salários da empresa.
21- Incidiram também sobre pagamentos efetuados a título de pro labore pagos aos
sócios administradores Srs.Gilberto Benedito Silveira Maeto, Flávio José Berghmann
Guedes e a Sra.Gabriela dos Reis André Cruz, além de honorários contábeis pagos ao
Sr.Antonio Maia.
[...]
2.2- O levantamento do crédito previdenciário refere-se à contribuição Patronal visto
que a empresa não consta em período algum como optante do NACIONAL-SIMPLES
Sistema de Pagamento de Impostos e Contribuições de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte. As GFIP do período fiscalizado foram declaradas com a indicação de
optante pelo SIMPLES - (código 2), sendo o correto código de informação (1). Tais
GFIP deveriam ter sido retificadas antes do início do procedimento fiscal, o que não
ocorreu.
Também vem recolhendo somente a contribuição descontada de segurados empregados
e contribuinte individual como se optante fosse, exceção feita apenas na competência
13107.
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação, assim resumida no
relatório da decisão de primeira instância - Acórdão no 09-29.962 - proferida pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (processo digital, fls.
311 e 312):
Em preliminar, alega a tempestividade na apresentação da peça impugnatória,
registrando que o último dia para protocolo era 15/01/2010.
No mérito pede a improcedência da autuação, em face da sua condição de optante pelo
SIMPLES. Argumenta que sua opção não foi encontrada “pelo simples fato de que ela
não tinha entregado a declaração simplificada na data da fiscalização, o que será
regularizado. Contudo, deixou clara sua opção ao apresentar a GFIP, devendo ser
aceita essa opção feita nas informações prestadas à Receita Federal”.
Em longo arrazoado discorre sobre a ilegitimidade da cobrança do Seguro Acidente do
Trabalho - SAT, [...]ofendendo, em conseqüência, o art. 153, § 1o da Constituição
Federal.
Questiona a utilização da SELIC, em função de ofensa ao princípio da legalidade
tributária consubstanciado no art. 161 §1o do CTN, da impossibilidade de ser ser
aplicada a título de juros moratórios, em razão de sua natureza remuneratória [...]
Em petição anexada às fls. 111 e 112, cujo protocolo data de 17/03/2010, a impugnante
novamente se manifesta nos autos, com vistas a reafirmar a tempestividade na
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000697/2009-41

apresentação da peça impugnatória, haja vista a confusão criada pela existência de datas
de postagem divergentes.
Aduz que no envelope de envio da impugnação, fls 109, foi anotado como postagem o
dia 16/01/2010 um sábado, todavia, no Aviso de Recebimento – AR de fls. 110, consta
como registro de postagem 15/01/2010, sendo esta última a data correta o que, portanto,
implica em ser a impugnação, tempestiva.
Esclarece, na oportunidade que comparecendo à Agencia dos Correios de Araguari foi
informado que ocorreu algum lapso por parte dos empregados dos Correios pois estes
“realmente costumam deixar para carimbar o envelope no outro dia, quando a
correspondência chega ao término do expediente. Por ordem da diretoria, o AR sempre
é carimbado no dia da postagem”.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora -
DRJ/JFA - julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 309 a
316):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2008
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Não cabe à instância administrativa manifestar-se acerca das alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade apresentadas na impugnação.
ADICIONAL UM TERÇO DE FÉRIAS. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
São devidas as contribuições para o financiamento da Seguridade sobre o adicional de
um terço de férias.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC encontra amparo na lei, que,
inclusive, a ela confere caráter irrenunciável, compelindo à Administração Pública
aplicá-la, sem margem à discricionariedade.
NULIDADE.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade.
Impugnação Procedente em Parte
(Destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
entendeu pertinente cancelar o crédito atinente às competências 11/2007 e 1/2008, eis que
comprovado equívoco na aplicação da multa mais benéfica à Impugnante. Confira-se (processo
digital, fl. 316):
No processo em comento, examinando a aplicação da multa mais benéfica, ex vi do
determinado no art. 106, inciso II alínea “c” do CTN, vê-se que houve equívoco na
definição da multa mais benéfica para o sujeito passivo nas competências 112007 e
012008, como a seguir demonstrado, esclarecendo, na oportunidade, que será
comparado: o valor da contribuição apurada conforme demonstrativo do débito (fls. 05
a 07); o valor da multa por descumprimento da obrigação acessória - CFL 68, apurado
no processo de no 10970.000693/2009-63, às fls.20; o valor da multa de mora no
percentual de 24%. Somados estes dois valores (24% + AI68), compara-se com o valor
da multa de oficio de 75%, para cômputo do valor mais benéfico.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000697/2009-41

Nas três últimas colunas da planilha, mostra-se o montante mais vantajoso, o percentual
que deveria ter sido utilizado e, por fim, o percentual usado pela autoridade lançadora.

[...]
Diante do exposto, por impossibilidade de saneamento no processo em pauta, declara-se
nula as competências 11/2007 e 01/2008, que deverão ser excluídas e cobradas em novo
lançamento, se entendido pertinente, com a incidência da multa de ofício no percentual
de 75% e não com a multa de mora de 24%, como feito.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 175 a 190):
1. Alega que a ausência de sua opção pelo SIMPLES decorreu do “simples fato de
que ela não tinha entregado a declaração simplificada na data da fiscalização”.
2. Discorre acerca de suposta inconstitucionalidade do Seguro de Acidente de
Trabalho – SAT.
3. Arrazoa não incidir contribuição previdenciária tocante à parcela
correspondente ao 1/3 de férias.
4. Transcreve jurisprudência e doutrina perfilhadas à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 29/7/2010
(processo digital, fl. 319), e a peça recursal foi interposta em 26/8/2010 (processo digital, fl.
365), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000697/2009-41

Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000697/2009-41

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
A primeiro aviso, é imperioso destacar que não merece acolhimento a alegação da
impugnante quanto a querer considerar-se enquadrada no SIMPLES NACIONAL
somente com a indicação do código equivalente a esta situação na GFIP. É sobejamente
sabido que para beneficiar-se do regime especial de tributação, necessário se faz o
cumprimento das regras estabelecidas na legislação específica, a começar pela
apresentação do termo de opção, o que, como reconhecido, no período fiscalizado, não
foi realizado pela impugnante.
[...]
Quanto à pretendida exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias dos
valores pagos sob a rubrica do terço de férias, cabe esclarecer que para os segurados do
Regime Geral da Previdência Social, a referida remuneração integra a média do cálculo
do benefício da aposentadoria.
Destaque-se que a própria Lei n.o 8.212/91, em seu art. 28, § 9o, que elenca, para fins
previdenciários, exaustivamente, as hipóteses de exclusão de incidência, apenas
autoriza, em sua alínea “d”, a não cobrança da referida contribuição, na hipótese de se
referir às férias indenizadas, o que não é o caso em apreço.
Ademais, o citado adicional segue a natureza do principal ao qual se refere, ou seja, as
férias, que não sendo indenizadas, representam remuneração, auferida pelo trabalhador,
e, por conseqüência, passível de incidência para a Seguridade Social.
Ademais, a Suprema Corte reputou constitucional a incidência previdenciária
sobre reporta parcela remuneratória quando do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 de
repercussão geral), de relatoria do ministro Edson Fachin, sessão plenária de 23/2/2018,
publicado no DJe no 264, em 10/12/2018, consoante ementa que ora transcrevo:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000697/2009-41

EMENTA:
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – NATUREZA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
–
REPERCUSSÃO
GERAL
CONFIGURADA.
Possui
repercussão geral a controvérsia alusiva à natureza jurídica do terço de férias para fins
de incidência de contribuição social.
DECISÃO:
O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Edson
Fachin, Celso de Mello, Roberto Barroso e Luiz Fux. Não se manifestaram as Ministras
Cármen Lúcia e Rosa Weber. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Edson
Fachin, Celso de Mello, Roberto Barroso e Luiz Fux. Não se manifestaram as Ministras
Cármen Lúcia e Rosa Weber. Ministro MARCO AURÉLIO Relato
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000697/2009-41

c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. Logo, conquanto
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000697/2009-41

dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é orientada
pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 393
DF CARF MF
Original